Tribunal: TJDFT
Processo: 0751959-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMA 452/STF. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em examinar o direito da Autora de ser ressarcida pelas diferenças de complementação de proventos de aposentadoria, trazendo como pano de fundo discussão acerca da isonomia entre homens e mulheres, nos termos da tese jurídica fixada pelo STF, ao julgar o RE n. 639.138/RS, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 452).
III. Razões de decidir
3. Não se evidencia, no presente caso, a decadência, eis que a pretensão deduzida em juízo não tem por fundamento vício de consentimento, mas a inconstitucionalidade da regra que deu ensejo à distinção entre homens e mulheres no cálculo do benefício de aposentadoria. Verifica-se que a Autora busca a condenação da Ré ao pagamento de diferenças referentes à complementação de aposentadoria. Portanto, tal pretensão estaria sujeita ao prazo prescricional, e não decadencial.
4. A relação existente entre a Autora e a FUNCEF é de trato sucessivo, de modo que a pretensão de revisão de aposentadoria complementar renova-se mês a mês, pois cada vez que o beneficiário recebe valor inferior ao efetivamente devido, ocorre lesão ao seu direito. Dessa forma, verifica-se que o prazo prescricional aplicável ao presente caso é o quinquenal, previsto no art. 75, da LC n.109/2001, conforme entendimento do colendo STJ, consubstanciado nos Enunciados n. 291 e n. 427, de sua Súmula. Desse modo, a prescrição incide apenas em relação às parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação. Contudo, as parcelas que extrapolam o prazo quinquenal nem sequer são objetos da lide, de modo que resta afastada a prejudicial de mérito da prescrição.
5. O art. 5o, inc. I, da Constituição Federal estabelece a igualdade entre homens e mulheres. As conquistas sociais são construídas gradualmente, e o aludido artigo busca corrigir a posição desigual de homens e mulheres frente a sociedade.
6. A questão relativa à cláusula de plano de previdência complementar que estabelece valor inferior de complementação de benefício para mulheres, em virtude do tempo de contribuição, foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 639.138/RS.
7. No julgamento do RE 639.138/RS, sob a sistemática de repercussão geral (Tema n. 452), o STF decidiu que as cláusulas, em contrato de previdência complementar, que estabelecem valor inferior do benefício para as mulheres, violam o princípio constitucional da isonomia.
8. Conforme o art. 927, inc. III, do CPC, a tese firmada no Tema n. 452 deve ser observada por todos os Juízes e tribunais, a saber: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”.
9. Não resta dúvida quanto à inconstitucionalidade, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, inc. I, da CF), de cláusula de contrato de previdência complementar que prevê regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelecendo valor inferior do benefício para as mulheres, em razão de seu menor tempo de contribuição.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.
__________
Tese de julgamento: “Não resta dúvida quanto à inconstitucionalidade, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, inc. I, da CF), de cláusula de contrato de previdência complementar que prevê regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelecendo valor inferior do benefício para as mulheres, em razão de seu menor tempo de contribuição.”